Tribunal: STF
Processo: RE 421970
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
   PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DA SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO
   SUPLEMENTAR. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO
   CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.